Tribunal: TJSP
Processo: 1007065-80.2020.8.26.0114
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Jornada de Trabalho
Órgão julgador: Jarbas Gomes
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Guarda Municipal. Município de Campinas. Recálculo de horas extras, de forma que seja aplicado o divisor de 180 horas. Possibilidade. Expressa previsão da Lei Municipal no 12.986/07, que considera as especificidades do exercício das funções da Guarda Municipal. Precedentes. Consectários da mora. Observância às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal

Ementa:
SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL – Guarda Municipal. Município de Campinas. Recálculo de horas extras, de forma que seja aplicado o divisor de 180 horas. Possibilidade. Expressa previsão da Lei Municipal no 12.986/07, que considera as especificidades do exercício das funções da Guarda Municipal. Precedentes. Consectários da mora. Observância às diretrizes estabelecidas pelo Supremo Tribunal Federal (Tema no 810) e Superior Tribunal de Justiça (Tema no 905). Sentença de procedência. Manutenção.

JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA - Subsistente a disciplina dos acréscimos estabelecida na sentença, eis que alinhadas às diretrizes traçadas pelas Cortes Superiores no julgamento do RE no 870.947/SE (Tema no 810) e REsp no 1.495.146/MG (Tema n o 905).

REMESSA NECESSÁRIA NÃO ACOLHIDA.
RECURSO VOLUNTÁRIO NÃO PROVIDO.